Tribunal: TJMT
Processo: 1035410-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035410-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 689.040.371-15 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2047-32 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO - CPF: 508.512.255-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO N
ÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
rejeitou

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
na

qual
se
alegava

nulidade

por

ausência
de
intimação

acerca da sentença de mérito e excesso de execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUS
SÃO

2.
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
) se
houve

nulidade
processual
por

ausência
de
intimação

válida
da
sentença
; e (ii) se
existe

excesso
de
execução

na

planilha
de
cálculos

apresentada

pelo

exequente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A

alegação
de
nulidade

processual
não

merece

prosperar
,
pois

restou

comprovada
a regular
intimação
da
parte

devedora

acerca
da
sentença
,
tendo

ocorrido

disponibilização
no
DJe

em
31/07/2024 e
publicação

em
01/08/2024, data
em
que a
parte

tomou

ciência
do
ato
.

4.
Não

há

excesso
d
e
execução

nos

cálculos

apresentados

pelo

exequente
,
uma

vez
que
observaram

corretamente

os

parâmetros

estabelecidos

na

sentença
,
enquanto
a
planilha

apresentada
pela
parte

devedora

não

computou
a
multa
de 10%
prevista
no § 1o do art. 523 do CPC,
devida

em

razão
da
ausência
de
pagamento

voluntário
no
prazo
legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Não

há
que se
falar

em

nulidade
processual
por

ausência
de
intimação

quando

comprovada
a regular
publicação da sentença no Diár io de Justiça

Eletrônico
e a
ciência
da
parte
. 2. É
legítima

a

inclusão
da
multa
de 10% (
dez

por
cento)
prevista
no § 1o do art. 523 do CPC
nos

cálculos

da
execução

quando
a
parte

devedora
,
devidamente

intimada
,
não

efetua
o
pagamento

voluntário
no
prazo
l
egal.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
52, IX, da Lei no 9.099/95; Art.
276, 277, 278 e 283,
parágrafo

único
, do CPC; Art. 523, § 1o, do CPC

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1035410-82.2024.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
:
IVANILDO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVANILDO BATISTA DE OLIVEIRA

iniciou

cumprimento
de
sentença

em

facedo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A
parte

devedora

apresentou

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
arguindo

nulidade
da
sentença

proferida

na

fase
de
conhecimento
,
em

razão
da
ausência
de
intimação
, e
excesso
de
ex
ecução
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

inexistir

nulidade
,
uma

vez
que
o

executado

foi

regularmente

intimado

acerca
da
sentença
de
mérito
,
assim

como

não

haver

excesso
de
execução
,
pois

os

cálculos

apresentados
pela
parte

devedora

observaram

os

parâmetros
de
atualização
da
dívida

estabelecidos

pelo

juízo
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
devedora
,
sustentando
que: a)
não

houve

publicação

válida
da
sentença
no
DJ
e
,

impedindo
a
contagem
do
prazo

recursal
; b)
os

cálculos

apresentado
s

pelo

exequente

não

seguem

os

parâmetros

definidos

na

sentença
,
havendo

excesso
de
execução
,
pois

o
valor
correto
da
dívida
é de R$ 5.586,59.
Requereu
o
acolhimento
da
nulidade

arguida
, com a
devolução
do
prazo

recursal
,
ou
, no
mérito
, o
reconhecimento
de

excesso
de
execução
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judic
iário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
será

declarada
a
nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que

lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
).

No
caso

concreto
,
em
que
pese
a
parte

devedora

arguir
a
nulidade
processual
em

razão
da
ausência
de
intimação

acerca
da
sentença

proferida
no ID 293036872/PJe2,
constata
-se que
ela

foi

regularmente

intimada
do
decisum
. Da simples
consulta
dos "
expedientes
" no
sistema
do
PJe
é
possível

aferir
q
ue
houve
a regular
intimação
da
parte

devedora
,
pois

consta

expressamente
que
ela

tomou

ciência
do
ato

em
01/08/2024 (
Sentença
- 33008148). Do
mesmo

modo
,
constata
-se dos
andamentos

processuais

nos
autos que a
sentença

foi

disponibilizada
no
DJe

em
31/07/2
024,
sendo

publicada
no
dia

subsequente
(01/08/2024), data
em
que a
parte

devedora

teve

ciência
do
ato
.

Ademais
,
ao

realizar

uma
simples
consulta
no DJEN,
verifica
-se que a
sentença

foi

efetivamente

disponibilizada

em
31/07/2024 e
publicada

em
01/08/2024.

Confira
-se:

Assim
,
considerando
que
houve
a regular
intimação
da
parte

executada
,
não

há

nulidade
a
ser

reconhecida
.

Cálculo
do
débito
.

Nos
termos
do art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, a
parte

devedora

poderá

oferecer
embargos
nos
autos da
execução
,
versando

sobre
:

a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à
revelia
;

b)
manifesto

excesso
de
execução
;

c)
erro
de
cálculo
;

d)
causa

impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
.

Em

análise
dos
cálculos

apres
entados

pelas

partes
,
constata
-se que as
planilhas

apresentadas

pelas

partes

credora
e
devedora
(ID 293036878/PJe2; ID 293036894/PJe2; e ID 293036895/PJe2)
observaram

os

parâmetros

estabelecidos

na

sentença

proferida
no ID 293036872/PJe2.

Destaca
-se
inexis
tir

controvérsia
entre as
partes

quanto

ao
: a)
termo

inicial
dos
juros
de mora
(
citação
do
devedor
), com
início

em
14/06/2024; b)
termo

inicial
da
correção

monetária
do
dano
moral
,
incidindo
a
partir
de 30/07/2024; e c)
termo
final de
atualização
da
dívida
,
coincidindo
com a data do
depósito

realizado

pelo

executado
,
em
07/02/2025.

Todavia
, a
planilha
de
cálculos

apresentados
pela
parte

devedora

não

computou
a
multa
de 10%,
prevista
no § 1o do art.
523 do CPC,
devida

em
favor da
parte

credora
,
pois

aquela

f
oi

devidamente

intimada
para
efetuar
o
pagamento

voluntário
da
dívida
(ID 293036876/PJe2) e, no
entanto
,
quedou
-se
inerte
.

A
propósito
, o
juízo
singular
manifestou

expressamente
que:

"
(...) o
prazo
final para
pagamento

voluntário
da
quantia

originária
de R
$ 5.266,58 (
cinco
mil
duzentos

sessenta

seis

reais
e
cinquenta

oito
centavos)
indicada
pela
credora
(ID 166819958), se
encerrou

em
18/09/2024, o que se
visualiza

em

simples

consulta
à aba “
expedientes
” (...)

Nesse

contexto
,
afigura
-se
legítima

a

inclusão

da
multa
de 10% (
dez

pontos

percentuais
) no
crédito

exequendo
que se
visualiza

nos

cálculos
de ID 170149710 (R$ 5.819
,13
),
havendo

a

indisponibilidade

constante
no ID 182594109 (R$ 10.080,00) que
deverá

ser

mantida

até
o
limite
do
montante

indicado
pela
cr
edora
(R$ 5.819,13).

Além
do
mais
,
diferentemente
do
apontado
pela
devedora
, o
Exequente

observou
o
dispositivo
da
sentença
"

Assim
, a
sentença

recorrida

não

merece

reforma
,
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da
dívida
.

É

como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025